Tribunal: TJES
Processo: 0022164-87.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
22164
-
87
.20
2
2
.8.08.00
2
4

APELANTE: ROMARIO FREITAS DE ASSIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO
V
II
,
DO CÓDIGO PENAL
.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA
BRANCA
.
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso
V
II
,

do Código Penal
.

2
.

Conforme preceito consubstanciado no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, o juiz pode limitar-se a apenas um aumento ou uma diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

3
.
In
casu,

a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022164-87.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO FREITAS DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
22164
-
87
.20
2
2
.8.08.00
2
4

APELANTE: ROMARIO FREITAS DE ASSIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO
V
II
,
DO CÓDIGO PENAL
.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA
BRANCA
.
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso
V
II
,

do Código Penal
.

2
.

Conforme preceito consubstanciado no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, o juiz pode limitar-se a apenas um aumento ou uma diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

3
.
In
casu,

a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 25 de outubro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
22164
-
87
.20
2
2
.8.08.00
2
4

APELANTE: ROMARIO FREITAS DE ASSIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROMARIO FREITAS DE ASSIS
,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II,
do Código Penal, impondo pena definitiva de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses de reclusão, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a
pel
o
redimensionamento da pena, a fim de que seja estabelecida no mínimo lega
l.

Contrarrazões
apresentadas pelo
Ministério Público,
pugna
ndo
pela manutenção da sentença.

Parecer da
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento

ID
5390412
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

Emerge dos autos que,
“[...]
ROMARIO FREITAS DE ASSIS, no intuito de subtrair para si, mediante grave
ameaça, o aparelho de telefonia celular pertencente à vítima Brunella Karoline Santos de Souza, abordou a vítima em via pública, no bairro Forte São, momento em que, empunhando a faca apreendida como instrumento de ameaça, determinou a ela que lhe entregasse o aparelho que trazia consigo, sob pena de ser golpeada com a faca em questão.

Temendo por sua integridade física a vítima não ofereceu resistência, ocasião em que o conduzido tomou-lhe o aparelho
celular Apple Iphone 6s
e fugiu em poder do produto do roubo.

Assim sendo, conclui-se que o conduzido praticou a conduta descrita no art. 157, §2
º
, inciso
VII
, do CPB (roubo majorado pelo emprego de arma branca)".

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º,

inciso II,

do Código Penal
.
Explico.

Em relação
ao pedido de redução do
quantum
da pena base para o mínimo legal, tenho que o mesmo
não merece prosperar
.

Nota-se que a pena-base aplicada fora exasperada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo, por apresentarem
circunstâncias judiciais negativas
, o que, não obstante, é autorizado ao Magistrado nos casos em que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não se mostrem totalmente favoráveis ao apelant
e.

A
ssim se manifestou o MM. Juiz
a quo
:

“
(...
)
Sopesand
o
os elementos constantes no processo, e ten
d
o,
como
base o art. 59, CP, tenho que a
culpabilidade
, o
motivo
, e as
consequências

d
o cr
i
me em análise são inerentes ao tipo penal em apreço. As
circunstâncias
devem ser valoradas de forma negativa, tendo em vista a
utilização de

arma branca
para a prática do crime. Além disso, o R
éu

possui
antec
edentes criminais

(
fl. 45), não há elementos
que
atestem acerca de sua
per
s
ona
lid
ade ou conduta social
,
b
em
como
, o
comportamento da v
í
tima
em nada influenciou
na conduta. (...)”

De modo que
, não só incidiram em desfavor do réu
circunstâncias negativas
, mas o magistrado sentenciante lançou mão de fundamentação adequada para motivar sua exasperação. Assim, não se vislumbra qualquer mácula com o patamar de aumento de pena fixado na sentença. Ainda nesse sentido:

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 3ª FASE. INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 443 DO STJ. APLICADA A MAJORANTE CUJA FRAÇÃO É MAIOR. AUMENTO DE 2/3 PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, mormente pelo reconhecimento realizado pela vítima e pela recuperação da res furtiva em poder da companheira do réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, é possível a incidência cumulativa de majorantes na terceira fase da dosimetria, desde que haja fundamentação concreta, conforme inteligência da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme preceito consubstanciado no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, o juiz pode limitar-se a apenas um aumento ou uma diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 4. No crime de roubo, a pena aumenta-se de 2/3 (dois) terços, quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, consoante redação do § 2º-A, incluído ao art. 157 do CP.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 00020365820198070008 DF 0002036-58.2019.8.07.0008, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Ainda no que tange a discricionariedade do magistrado, colecionamos o julgado desse E. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA INCONTESTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DE DECRETO ABSOLUTÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. JULGAMENTO ESCORREITO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA AFERIÇÃO DE 02 CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS COM JUDICIALIDADE E EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA-BASE MANTIDA
. 1. Tráfico de drogas. [...] 4. Mesmo
considerando totalmente ausente de fundamentação idônea as circunstâncias judiciais avaliadas pelo Magistrado a quo, relativas aos motivos e circunstâncias do crime, ainda assim subsistem outras 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (relativas à culpabilidade e às consequências), que, analisadas com judicial idade, possui o condão de elevar a pena-base - Conforme realmente ocorrera - Em patamar acima do mínimo legal. Ressalta-se que também é verificada proporcionalidade e razoabilidade no comando sentencial que fixou a pena-base no importe de 06 (seis) anos de reclusão - De uma pena em abstrato contida no tipo legal que prevê um apenamento de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa -, à luz das sobreditas circunstâncias judiciais julgadas de forma corretamente desfavorável, e ainda, diante da quantidade da droga apreendida em poder do apelante, devendo ser observado, neste ponto, o art. 42 da Lei nº 11.343/06, que estabelece que "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".
5. A elevação da pena-base não se vincula a um critério aritmético, devendo tal atividade judicante pautar-se pelo princípio da legalidade, proporcionalidade, e também pelo elementar senso de justiça, pontos que foram observados na instância originária
. Segundo entendimento manifestado pela boa doutrina, e pelas Cortes de Superposição, "em relação à dosimetria das penas, é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena-base a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado, consoante o que dispõe o art. 59 do Código Penal.
(AGRG no RESP 1252747/MS - Relator Ministro Sebastião REIS Júnior - SEXTA TURMA - Julgamento em 17/12/2013 - DJe 03/02/2014). 6. Apelo conhecido e desprovido. Unânime. (TJES; APL 0007326-92.2009.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Henrique Rios do Amaral; Julg. 25/06/2014; DJES 07/07/2014) (grifamos)

No caso em apreço, conforme fundamentação externada na sentença, inexiste tal unanimidade, o que permitiu ao Juiz
a quo
exacerbar as penas-bases, sem que isso afetasse a legalidade ou justiça da dosimetria, especialmente quando se toma em consideração que a sanção máxima pode chegar a 10 (dez) anos de reclusão no crime em comento.

Nesse ínterim, consideramos que a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)